Tribunal: TJDFT
Processo: 0732282-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Dívida condominial. Imóvel. Alienação fiduciária. Penhora. Inviabilidade.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de penhora de imóvel por dívidas condominiais.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em analisar: (i) se, neste caso, o imóvel está protegido pelas regras aplicáveis ao bem de família; (ii) a possibilidade de penhora por dívidas condominiais de imóvel alienado fiduciariamente.
III. Razões de decidir
3. “É possível a penhora do imóvel - ainda que caracterizado como bem de família - quando a dívida é oriunda de cobrança de taxas e despesas condominiais”. Precedentes do STJ.
4. Ainda que se trate de dívida de natureza propter rem, não se admite a penhora de imóvel alienado fiduciariamente para pagamento de despesas condominiais até o credor fiduciário ser imitido na posse do bem.
IV. Tese e dispositivo
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.368-B, parágrafo único; Lei Federal no 8.009/1990, art. 3o, IV; Lei Federal no 9.514/1997, art. 27, § 8o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp no 2030636/PR, rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 23.05.2022; STJ, AgInt no AREsp no 1974007/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 02.05.2022; TJDFT, Acórdão no 1973116, rel. Desa. Maria Ivatônia, 5a Turma, j. 20.02.2025; TJDFT, Acórdão no 1707426, rel. Desa. Ana Cantarino, 5a Turma, j. 25.05.2023.